Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700250-37.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATEUS DE SOUSA TEIXEIRA APELADO: MATEUS DE SOUSA TEIXEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa de Mateus de Sousa Teixeira contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, § 3o, do Código Penal, nos autos da ação penal no 0700250-37.2021.8.07.0017, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF (ID 52334388). Verifica-se dos autos que a Secretaria do Juízo tentou contactar a advogada constituída pelo réu (ID 52334301) para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, mas não obteve resposta em qualquer dos contatos descritos nos autos e no Sistema Informatizado PJE – Partes (ID 55626303). Intimado o réu pessoalmente a fim de que constitua novo advogado ou se manifeste sobre o desejo de nomeação de advogado dativo, o acusado afirmou ter constituído a doutora Samara Mariz para patrocinar seus interesses (ID 56724675). Considerando que, apesar de o réu ter sido regularmente intimado, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso do Ministério Público, e que o processo não pode aguardar indefinidamente, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a Defesa do acusado e apresentar contrarrazões ao recurso ministerial de ID 52334393. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em relação aos recursos interpostos (IDs 52334393, 52334396 e 52334399). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator